Tribunal: TJBA
Processo: 8011722-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011722-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MYLENA DE ALMEIDA BARBOSA, HELOIZA DA SILVA DIAS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA DE PAULO AFONSO-BA e outros

Advogado(s)
:
TALES MOURA MEDEIROS DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS PERTENCENTES AOS ESPÓLIOS NA POSSE DE TERCEIRO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE.
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. RESPONSABILIDADE DA INVENTARIANTE. ARTIGOS 618 e 619, DO CPC. ALEGADA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AGRAVANTE E O
DE CUJUS
NÃO COMPROVADA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
, AINDA EM TRAMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011722-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA DE FÁTIMA ALVES DE ALMEIDA e como agravada ELOISA MARIA DA SILVA MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02